Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746460-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO, MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO AGRAVADO: SANDRA REGINA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JANES NASCIMENTO ARAUJO FILHO e MARIA GUSTAVA WANDERLEY DE CARVALHO, contra a r. decisão interlocutória de ID 174791587 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual n. 0708481-73.2023.8.07.0020 ajuizada por SANDRA REGINA SOARES, decidiu nos seguintes termos: Verifico que não foi deferido o pedido de despejo liminar, conforme observa na decisão de Id.158366010. Assim, defiro o pedido de levantamento da caução depositada judicialmente no Id. 157740998 em favor da parte autora,expeça-se alvará de levantamento conforme petição de Id. 174754558. No mais, nada a prover na petição de Id.174754558, visto que o presente feito já possui prioridade na tramitação. Por fim, mantenho a decisão retro (Id.174260503) pelos seus próprios fundamentos. AGUARDE-SE a realização da audiência designada, conforme certidão de Id.173594153. Publique-se. Aguarde-se. No agravo de instrumento (ID52914097), as partes requeridas, ora agravantes, pleiteiam “a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento da decisão, até o julgamento final deste Recurso, que espera seja provido, reformando a Decisão Interlocutória” (p. 6). Aduz ser descabida a aplicação do despejo, tendo em vista ser a proprietária do imóvel que já está sendo financiado pela a mesma e inexistir contrato de locação por escrito. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo (fumus boni iuris e periculum in mora); porque “caso seja deferido algum tipo de decisum executório sua subsistência e de sua família estará comprometida, em vista da hipossuficiência já provada nos autos”. Comprovado preparo regular nos ID’s52914099 e52914100. Por meio do despacho de ID 52980207, as partes agravantes foram instadas a se manifestarem acerca do cabimento da interposição do agravo, tendo os recorrentes apenas repisada a sua subsistência e de sua família estará comprometida, em vista da hipossuficiência já provada nos autos, sem mais nada acrescer aos fundamentos (ID 53248343). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pelos agravantes refere-se à reforma de decisão que tão somente, por já ter sido indeferido o pedido de despejo liminar, deferiu o levantamento da caução outrora depositada pela autora; não há qualquer enquadramento legal, nos termos do artigo supra, que admita a interposição do presente recurso de agravo de instrumento. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que os agravantes sequer demonstraram a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovaram a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em outro momento processual. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator